Tribunal: TJMT
Processo: 1020670-48.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020670-48.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO REINERT COPATTI - CPF: 027.615.241-79 (RECORRENTE), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0038-26 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 88.315.379/0001-70 (RECORRIDO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), RENATA SAITO - CNPJ: 29.867.073/0001-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020670-48.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1020670-48.2022.8.11.0015

Recorrente:
Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda.

Recorrido:
Marcelo Reinert Copatti

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020670-48.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1020670-48.2022.8.11.0015

Recorrente:
Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda.

Recorrido:
Marcelo Reinert Copatti

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações LTDA.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop.

Sentença
(Id. 197182207)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando as requeridas solidariamente a restituição do valor de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 192265764): defendeu a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 197182227): defende a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020670-48.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1020670-48.2022.8.11.0015

Recorrente:
Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda.

Recorrido:
Marcelo Reinert Copatti

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto por Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações LTDA,
por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos os iniciais, condenando solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa inicial o autor relata que no dia 30/06/2022 adquiriu
uma

caixa de som a prova d’ água, modelo “JBL Bombox 2”
junto a loja Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., sendo pago o valor de R$2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais).

Contudo,
após menos de 03 (três) meses da compra, o recorrido ao utilizar o produto em contato com a água, a caixa de som parou de funcionar, desta forma realizou uma reclamação administrativa e o aparelho foi encaminhado para a assistência técnica, que por sua vez constatou a perca da garantia em razão de mau uso.

Em detida análise ao conjunto probatório juntado nos autos, em especial ao laudo técnico juntado pela empresa recorrente em Id. 197182205 verifica-se que restou incontroverso o defeito do produto foi ocasionado por infiltração de água.

Portanto a empresa requerida por sua vez não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a existência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do código de defesa do consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Neste sentido é o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. VICIO DO PRODUTO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA CONPLEXIDADE DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (HAVAN S.A.) REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA) REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA invoca a tese de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial, todavia, a preliminar merece ser rejeitada, diante da inovação recursal. 2.
Tanto o fabricante, quanto o comerciante possuem responsabilidade solidária pelo produto colocado à disposição do consumidor, já que ambos participam da cadeia produtiva. Rejeitada a preliminar arguida pela recorrente HAVAN S.A. 3. Configura dever de indenizar (dano moral) quando o consumidor adquire produto com defeito e este não é solucionado administrativamente, no prazo legal, apesar de diversas tentativas para resolver a questão, situação que ultrapassa o mero dissabor.
4. Sentença de procedência mantida. 5. Recurso da reclamada HAVAN conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada LG ELETRONICS conhecido e não provido. (N.U 1005902-53.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Portanto não havendo comprovação de que o defeito foi reparado, a devolução da quantia paga pela parte autora é a medida acertada.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar a sentença,
pois o recorrido adquiriu um produto que tinha por característica justamente ser a prova d’água

que poderia inclusive ficar submergido 01 metro na água por até 30 minutos, conforme argumentou a recorrente, de modo que se o produto não foi resistente à água mesmo usando-o conforme o manual, certamente configura-se falha na prestação de serviço, que deve ser reparada pelos fornecedores do produto
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024